Tribunal: STF
Processo: RE 1496710
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 4, p. 3).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §5º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 3):



    “(...) Assim, imperioso que seja determinada a devolução do processo ao órgão julgador, para realização de juízo de retratação e aplicação do Tema 28/STF, para que o cumprimento de sentença da parte incontroversa da sentença – a condenação de pagar em favor dos segurados do Estado do Sergipe - possa prosseguir, sem a necessidade de trânsito em julgado formal de toda a sentença da ACP, sendo suficiente a preclusão desta parte da decisão.”



    O recurso extraordinário foi admitido, considerados preenchidos os requisitos cabíveis (eDOC 35).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A controvérsia acerca da possibilidade de fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento de parte incontroversa da condenação, foi objeto de análise e deliberação perante o Plenário dessa Corte, no julgamento do RE-RG 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 01.07.2020. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: 



    "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 4, p. 2):



    “Assim, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão proferida nestes autos, que indeferiu o pedido liminar recursal reclamado, já que não houve alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas existentes no momento da prolação da aludida decisão: 



    De logo, verifica-se que não merece guarida a irresignação do recorrente. 



    Ora, à míngua de trânsito em julgado da sentença prolatada na ação coletiva, não há falar em possibilidade de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar. Com efeito, a Constituição Federal exige que o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública, no caso, pelo INSS, só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão. 



    Consoante ressaltado pelo juízo de origem, o próprio exequente, ora agravante, afirma expressamente a inexistência de trânsito em julgado a embasar a presente execução. 



    Dessa forma, não há falar em expedição de precatório, porquanto tal afronta o rito de pagamento em face da Fazenda Pública previsto no art. 100 da Constitucional Federal. 



    Com tais considerações, nego provimento ao presente agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.” (g.n)



    Com efeito, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PARTE INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.392.838-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da impossibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente